Tribunal: TJDFT
Processo: 0741088-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL. CIRURGIA BARIÁTRICA. COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem estar evidentes os requisitos da probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se plausabilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Esses requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal – CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. Especificamente no caso dos planos de saúde, há submissão à CF, à Lei 9.656/98, às disposições infralegais da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e, por fim, ao Código de Defesa do Consumidor – CDC, desde que não se trate de entidade de autogestão (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça – STJ).
3. No caso, a agravante se submeteu à cirurgia bariátrica no hospital agravado. O procedimento cirúrgico e os materiais necessários foram autorizados pelo plano de saúde, conforme guia de autorização juntada aos autos. Embora a questão demande maior dilação probatória, a presunção de que os procedimentos estavam cobertos pelo plano de saúde é favorável à consumidora.
4. Alguns dos materiais citados na nota de serviço que deu origem ao débito integram o próprio procedimento autorizado: gastroplastia para obesidade mórbida. A guia de autorização cita procedimentos e materiais, tais como gastroplastia, grampeador e cânula, que estavam incluídos na autorização do plano. Assim, não é possível se proceder à cobrança da agravante; há probabilidade de provimento do recurso.
5. Também há perigo do dano, já que o boleto referente aos gastos médicos venceu em 28/8/2025. Existe possibilidade de que o hospital adote providências para exigir o pagamento, inclusive com incidência de juros.
6. Além disso, a medida deferida, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora poderá ser validamente compelida a realizar o pagamento das despesas médicas.
7. Recurso conhecido e provido.